Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-50.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800489-50.2021.8.14.0083

APELANTE: FABIO JOSE BELEM PALHETA

ADVOGADO DATIVO: DENIEL RUIZ DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800489-50.2021.8.14.0083

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Curralinho/PA

Apelante: Fábio José Belém Palheta

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2°, VII C/C ART. 14, II, AMBOS

DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

2) Dosimetria da pena. Pedido de reforma.

2.1) Primeira fase. Pena-base. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente não é suficiente para esse fim, na medida em que não há nada na conduta do recorrente que ultrapasse a já prevista no tipo penal, de modo que o fato de ter ocorrido no período noturno, por si só, não autoriza a exasperação da pena acima do mínimo legal. Circunstâncias decotada. Manutenção da valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime.

2.2) É inviável determinar a isenção do pagamento da pena de multa, tendo por base a situação econômica do recorrente, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

3) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída à
culpabilidade do agente, redimensionando-se a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída à
culpabilidade do agente, redimensionando-se a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO JOSÉ BELÉM PALHETA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da ação penal n° 0800489-50.2021.8.14.0083, que condenou o apelante como incurso no art. 157, §2°, VII c/c art. 14, II, ambos

do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 10829886 – Pág. 1/12), o apelante defende a fragilidade das provas apresentadas pela acusação, requerendo que seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, então, reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais devem ser avaliadas isoladamente e, ainda, que a pena de multa seja afastada tendo em vista suas condições financeiras.

Em
sede de contrarrazões
(Num. 10829889 – Pág. 1/8), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claúdio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento
, com a manutenção da sentença

(Num. 12577537 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a ocorrência da prática delitiva.

Observa-se que o recorrente, em seu interrogatório perante o juízo, afirma que jamais teve a intenção de roubar os pertences da vítima, mas sim estava apenas conversando com ela, no momento da abordagem policial (Num. 10829842 – Pág. 1 – 00:01:16).

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Isso porque, os
policiais militares
arrolados como testemunhas pela acusação, esclareceram em juízo que estavam fazendo ronda na região quando avistaram o réu e a vítima, tendo a vítima feito gesto com a mão, a fim de chamar sua atenção (PM Marcos Felipe Carvalho da Costa – Num. 10829829 – Pág. 1 – 00:01:15 e PM Odir da Silva Almeida – Num. 10829837 – Pág. 1 – 00:01:14).

Além disso, também informaram que após a abordagem constataram que o réu portava uma faca e a vítima estava em estado de choque (PM Marcos Felipe Carvalho da Costa – Num. 10829831 – Pág. 1 – 00:01:33).

Note-se, ainda, que a
vítima foi bastante contundente em suas declarações
em sede policial e judicial, esta última sob o crivo do contraditório, quando afirmou que estava a caminho da casa do seu primo quando o apelante lhe chamou tentando lhe vender entorpecente e, diante da recusa, apontou uma faca em sua direção, pedindo que entregasse o seu celular, não obtendo êxito em razão da abordagem policial (Num. 10829825 – Pág. 1 – 00:02:04).

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, eis que em está em harmonia com os depoimentos dos policiais militares e, ainda, com o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Num. 10829776 – Pág. 13), o qual atesta ter sido encontrado em poder do acusado uma faca com cabo de madeira.

Ademais, ressalto que não há de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória.

No que tange à valoração da palavra da vítima nos crimes de roubo, cito jurisprudência pátria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS -
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO
-
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2) REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4) DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que em
crime
contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
assume
relevância
probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente
, como in casu, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

[...]

5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP. (TJ-MT. AP 0003121-53.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
majorado mediante o emprego de arma branca, em sua forma tentada.

Por fim, pugna o recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que autorize sua exasperação.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime.

Quanto a
culpabilidade do agente
, entendeu o magistrado que “
é de se considerar a sua maior reprovabilidade, considerando que o crime ocorreu durante o período noturno, o acusado se valeu do horário noturno, havendo menor vigilância, sendo o momento em que a vítima ia para casa de seu primo para abordá-lo, justificando a presente valoração negativa devido a maior reprovabilidade da conduta do agente
”.

Denota-se, assim, que o magistrado considerou a conduta do recorrente merecedora de maior repreensão, exclusivamente, em razão do delito ter ocorrido no período noturno. Não obstante a isso, importa evidenciar que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não tem o condão de majorar a pena-base.

Da análise das provas acostadas aos autos, entendo que não há nada na conduta do recorrente que ultrapasse a já prevista no tipo penal, de modo que o fato de ter ocorrido no período noturno, por si só, não autoriza a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Sendo assim,
entendo por ser a culpabilidade do agente circunstância judicial neutra
.

O magistrado entendeu por considerar desfavorável as
circunstâncias do crime
, “
uma vez que o denunciado deveria estar sob monitoramento eletrônico, mas como o próprio acusado confessou em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cortou propositalmente a tornozeleira eletrônica, estando sem o referido dispositivo durante a ocorrência do crime em tela
”.

Analisando os autos, entendo que essa fundamentação se mostra adequada e suficiente, na medida em que o próprio recorrente confessou em audiência que cortou a tornozeleira eletrônica sem qualquer motivo plausível (Num. 10829852 – Pág. 1 – 00:01:37).

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se a persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime),
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da menoridade relativa. Mantenho a aplicação da referida atenuante, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a causa de aumento do uso de arma branca, pelo o que majorou a pena em 1/3 (um terço) e, ainda, reconheceu a causa de diminuição da pena do crime tentado reduzindo a pena também em 1/3 (um terço), as quais mantenho na oportunidade por estarem em consonância com as provas dos autos.

Logo,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) anos de

dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Assevero que o cálculo da
pena de multa
segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

Em razão da pena ora alcançada, fixo o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘c’ e §4º do CP, notadamente considerando o corte proposital à tornozeleira eletrônica.

O magistrado entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, a fim de afastar a valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade do agente, fixando a pena final do recorrente em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) anos de dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023